Tribunal: TJPA
Processo: 0801796-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801796-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Zeneide Machado de Almeida Gama contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória de indeferimento da tutela de urgência em Ação Anulatória cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. A autora alega ter sido vítima de fraude bancária envolvendo empréstimos e transferências não autorizadas, com descontos mensais em sua conta, e sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos probatórios suficientes à concessão de tutela de urgência, diante da alegação de fraude bancária e dos prejuízos financeiros causados à parte autora, pessoa idosa com rendimentos de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, baseando-se na ausência de prova robusta quanto à ocorrência da alegada fraude bancária.

Os documentos apresentados, tais como extratos bancários, boletim de ocorrência e comunicações com a instituição financeira, não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a verossimilhança das alegações.

A necessidade de dilação probatória e a preservação do contraditório e da ampla defesa justificam o indeferimento da tutela de urgência neste momento processual.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator não acarreta nulidade, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que haja enfrentamento das matérias relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, o que não se verifica quando ausentes provas robustas da alegada fraude bancária.

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para momento posterior à instrução probatória preserva o devido processo legal e deve ser mantida quando ausente ilegalidade.

A reprodução fundamentada da decisão monocrática em voto de relator não enseja nulidade, desde que haja enfrentamento das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 932, VIII; RITJE/PA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES

CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801796-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29148719)

interposto por
MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 26080214 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela agravante, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, mantendo o entendimento do juízo a quo, sob fundamento de ausência de provas robustas quanto à alegada fraude e, por conseguinte, de inexistência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c tutela de urgência de origem.

Em suma, a agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, narrando ter sido vítima de fraude bancária com contratação indevida de empréstimos e transferências não autorizadas, que resultaram em descontos mensais em sua conta.

Alega que a negativa da tutela tem lhe causado severos prejuízos financeiros, especialmente por se tratar de pessoa idosa com rendimentos de natureza alimentar.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 29775403).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela agravante, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, mantendo o entendimento do juízo a quo, sob fundamento de ausência de provas robustas quanto à alegada fraude e, por conseguinte, de inexistência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c tutela de urgência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26080214):

“(...)
Decido
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo análise do mérito recursal.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Após detida análise dos argumentos da agravante, e como já explanado em sede de cognição sumária, entendo que deve ser mantida a decisão agravada. Explico.

No que tange às razões recursais, a agravante afirma que foram realizados empréstimos bancários e transferências mediante fraude, com uso indevido de seus dados pessoais. Argumenta que comunicou os fatos ao banco agravado e, não obstante, teve os valores descontados de seus proventos.

Ocorre que a decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se na necessidade de dilação probatória e da prévia formação do contraditório, dada a complexidade das alegações e a ausência de elementos probatórios conclusivos.

É consabido que a concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora a narrativa da agravante revele situação delicada e, em tese, apta a ensejar reparação, não se pode olvidar que os documentos colacionados aos autos, notadamente os extratos bancários e alegações unilaterais, não são suficientes, por si sós, a evidenciar de plano a verossimilhança das alegações ou a responsabilização direta da instituição financeira sem o necessário contraditório.

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à recorrente, já que, diferentemente do que afirma, não há neste momento processual provas robustas de indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo em seu nome, perante o banco agravado.

Dessa forma, a decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à apresentação da contestação revela-se prudente e alinhada com os ditames legais, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção deste Tribunal.

Os autos principais estão sendo devidamente instruído pelo magistrado a quo o qual está tendo a devida prudência para julgar o feito analisando as provas produzidas pelas partes, conforme
despacho de Id. 115974717.

Por fim, constato que, ao menos neste juízo preliminar de cognição sumária, não assiste razão à parte Agravante. Com efeito, à luz dos elementos probatórios até o momento colacionados aos autos, não se vislumbra, de maneira suficiente, a demonstração da probabilidade do direito alegado, condição indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante da complexidade dos fatos narrados, mormente a alegação de fraude bancária, impõe-se, com o devido respeito, a preservação do contraditório e da ampla defesa, como expressões do devido processo legal, para que se possa aferir, de forma mais segura e técnica, a existência ou não da irregularidade alegada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
,
por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta Corte.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória de piso que indeferiu a tutela de urgência por entender não estarem presentes os requisitos dispostos em lei.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pela agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

A decisão agravada baseou-se na alegada ausência de prova robusta de fraude e na validade da decisão originária que optou por postergar a análise da tutela para momento posterior à instrução, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Embora as alegações de fraude mereçam apuração adequada, os documentos juntados aos autos, como boletim de ocorrência, extrato bancário e comunicações com a instituição financeira, não se revelam suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito invocado, sobretudo por se tratarem de elementos unilaterais que, por si só, não são aptos a comprovar a efetiva ocorrência de fraude.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, embora se reconheça a alegação de descontos, o conjunto probatório apresentado não permite, neste momento processual, a conclusão inequívoca de que houve contratação fraudulenta, sendo necessária maior dilação probatória para apuração dos fatos.

Como expresso na decisão impugnada, o processo principal está sendo regularmente instruído pelo juiz de origem, que vem conduzindo a análise com a devida cautela, examinando as provas apresentadas pelas partes, nos termos do despacho de Id. 115974717.

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a concessão da medida de urgência, deve ser mantida a decisão monocrática em sua integralidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26080214, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2025